Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015722-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JAURU/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Lucas Félix Camilo
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Lucas Félix Camilo, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 213, no art. 147, por duas vezes, e no art. 331, todos do Código Penal.
Inicialmente, assinala a impetrante que, embora não tenha sido formulado pedido de revogação da custódia em primeira instância, ante a subsistência da privação da liberdade em razão de ordem judicial, de rigor o conhecimento da presente ação constitucional.
Na sequência, aduz, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada no decreto prisional, registrando, no tópico, que o juízo a quo não logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, notadamente porque a simples menção à existência de um processo executivo de pena e a gravidade abstrata do crime não se prestam a tanto, sendo, ademais, vedado o reforço de fundamentação em sede de informes.
Destaca que, à míngua de elementos concretos hábeis a demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, impõe-se a observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, a resultar, ao menos, a aplicação de cautelares menos restritivas.
Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas. Juntou documentos.
Do exame da prova pré-constituída não se verifica, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Com efeito, verifica-se que o juízo a quo cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, do CPP), notadamente a existência de prova da materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, dada a periculosidade social revelada, seja porque “em tese, tentou constranger sua tia, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade”, seja em razão da reiteração delitiva do paciente, que ostenta, inclusive, um executivo de pena, conjuntura que, à primeira vista, autoriza a imposição da custódia cautelar para o devido resguardo da ordem pública.
Anote-se que a referência à existência de executivo de pena em face do paciente não se deu de forma vaga, mas com a indicação precisa do referido processo (n. 2000018-96.2019.8.11.0047, Comarca de Jauru/MT), sendo possível constatar, a partir de breve consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que trata de condenação definitiva pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo, por duas vezes, em concurso formal), em que, de resto, foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena em razão da reincidência do paciente, de sorte que, neste momento, afigura-se idônea a fundamentação lançada na decisão censurada.
Assim, vislumbra-se, a princípio, que o decreto prisional encontra respaldo em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, por ora, a arguição que alude à suficiência da aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, ao que se vislumbra, não seriam suficientes para a tutela da ordem pública.
Desse modo, impõe-se, na hipótese, o aguardo das informações a serem fornecidos pelo juízo indicado como coator, a fim de melhor apreciar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada